Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-87.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700215-87.2024.8.07.0012 RECORRENTE: JEFFERSON ARNALDO GALVA MALAVE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, quando ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, quando o crime for cometido mediante fraude (§4o, inciso II, do art. 155, do CP). 2. Em delitos desta natureza, o STJ já assentou o entendimento que: “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma). 3. Quando, concomitantemente, ocorre o bloqueio o cartão de crédito da vítima e a tentativa de uso indevido, está evidenciado a execução do crime, o qual não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do réu. Assim, não se consiga a ineficácia do meio ou impropriedade absoluta do objeto. Tese de crime impossível rejeitada. 4. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto, qualificado pela fraude decorrente da tentativa de uso do cartão de crédito da vítima, a condenação se impõe. 5. A dosimetria da pena foi realizada de forma pertinente. In casu, a atenuante da confissão foi efetivamente considerada pelo julgador de origem, não redundando em pena intermediária abaixo do mínimo legal, como pretendido, posto que observado o princípio da legalidade e o disposto na Súmula 231, do STJ. 6. Negado provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 17 do Código Penal, requerendo a absolvição pelo crime de furto, ao argumento de que a tentativa de compra com cartão de crédito de terceiro não foi autorizada pelo banco ou pela administradora do cartão. Afirma que o fato configura crime impossível. Sustenta que o cartão já estava cancelado ou bloqueado no momento do uso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 17 do Código Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Ocorre que, no momento do indevido uso pelo réu, o cartão de crédito da vítima ainda estava em funcionamento, tanto que, concomitantemente, o gerente do banco estava atuando para bloquear o cartão enquanto a alguém ainda estava tentando utilizá-lo novamente. Sob este contexto, evidente que iniciada a execução do crime este somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu e, não, por ineficácia do meio ou impropriedade absoluta do objeto. (ID 62973924). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015